Tribunal: TJES
Processo: 5006661-76.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006661-76.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5006661-76.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA
PACIENTE: JEFERSON DE OLIVEIRA SOUSA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

RELATÓRIO

A presente ordem de habeas corpus foi impetrada em favor do paciente
JEFERSON DE OLIVEIRA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA.

O impetrante pede a concessão da ordem para que seja restabelecida a liberdade do paciente nos autos do processo nº 0025072-16.2018.8.08.0048.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora via malote digital.

A Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5006661-76.2021.8.08.0000;

PACIENTE: JEFERSON DE OLIVEIRA SOUSA;

IMPETRANTE: DR. JÚLIO CESAR NONATO VIANA;

AUTORIDADE COATORA: DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA;

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO.

V O T O

E. Câmara.

Pedi retorno dos autos na última Sessão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal a fim de avaliar com atenção as questões suscitadas em sede de sustentação oral levada a efeito pelo nobre advogado impetrante.

Conforme relatado, a
presente ordem de habeas corpus foi impetrada em favor do paciente
JEFERSON DE OLIVEIRA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA.

Extrai-se da denúncia que:

“[...] no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 19:30h, na Rua Ipatinga, bairro Divinópolis, nesta Comarca, os denunciados ÍCARO DA SILVA e JEFERSON DE OLIVEIRA SOUSA, agindo em unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para o crime de homicídio consumado em face da vítima Geraldo Nunes dos Santos, atingida por disparo de arma de fogo decorrente da ação conjunta dos denunciados, causando a sua morte, conforme descrito em laudo cadavérico de fls. 22-verso.”

Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o paciente se encontra preso preventivamente desde 14 de dezembro de 2018 pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 29, ambos do Código penal.

Alega a nobre defesa que o decreto de prisão provisória do paciente foi exarado a mais de 1095 (mil e noventa e cinco) dias, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo, imputável exclusivamente ao Poder Público.

Aduz que a marcha processual ainda não teve seu fim, estando o paciente preso, à espera do fim da instrução processual, que ainda não ocorreu, devido a sucessivas redesignações das audiências.

Ressalta que a prisão preventiva do paciente é desnecessária, tendo em vista que não preenche os requisitos para a custódia cautelar.

O impetrante registra as boas condições pessoais do paciente
.

Assim, pede o impetrante, liminarmente, a revogação da decisão de prisão preventiva, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal.

Por outro lado, a apontada autoridade coatora assim descreveu em suas informações:

“(...) o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Icaro da Silva Borges, qualificado nos autos. Ao paciente foi imputada a prática do crime capitulado no artigo 121,92", inciso IV, na forma do art. 29, ambos do CP (fls. 02103).

A denúncia foi recebida (fls. 70/71), sendo decretada a prisão preventiva do paciente.

o paciente foi preso em 17/1212018 (fls. 98), citado pessoalmente e constituiu defensor particular no feito.

Foi extinta a punibilidade do corréu lcaro da Silva Borges em razão de seu óbito, de modo que o feito tramita unicamente em relação ao paciente.

Nos moldes do Ofício 027227017006244-60.2019.8.08.000, encaminhado por este Eg. Tribunal, a prisão do acusado foi reavaliada e mantida, nos termos da Decisão de fls.217.

Formulados pedidos de liberdade em favor do paciente, este Juízo indeferiu através das Decisões de fls. 297/301 e 315/316.

Destaco que a audiência inicialmente designada não ocorreu em razão da pandemia, de modo a ser redesignada para o dia 25/05/2021, sendo a sua realização o que o feito atualmente aguarda.

Nesta data, proferi decisão mantendo a prisão cautelar à luz do parágrafo único do art. 316, do CPP, bem como designei nova audiência para o dia 18/07/2022, às 14:00 horas, data mais próxima possível, a considerar a extensa pauta de audiências de réus presos que esta Vara possui."

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pleito de excesso de prazo para a conclusão do feito, diante da relevante argumentação colacionada pela culta defesa e como já mencionado no julgamento do habeas corpus nº

0005333-02.2021.8.08.0000, observa-se que o juízo está diligenciando para a finalização da instrução.

Registre-se, novamente, que o corréu ÍCARO DA SILVA BORGES, antes de falecer, foi citado somente por edital, após inúmeras tentativas não exitosas, sendo foragido da Justiça durante o inicial curso da persecução penal.

N
ão obstante a prorrogação do dia da última audiência designada por motivo de força maior, verifica-se que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas, não obstante a pandemia por coronavírus ter gerado o retardo da tramitação normal da ação penal. Assim, ao menos neste primeiro momento, a mora da tramitação processual do feito não pode ser imputada exclusivamente ao Estado.

Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.

Segundo a orientação pacífica dos Tribunais Superiores, apenas configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, a mora que decorre de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Essa é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Sendo assim, à luz do princípio da razoabilidade, no caso em análise, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pelo Estado-Juiz.

Logo, percebe-se que eventual atraso na prestação jurisdicional em Primeira Instância não se deveu exclusivamente pela atuação do d. Juízo
a quo
, o qual tem conduzido o feito com a devida presteza, não se constatando morosidade processual imputável ao Órgão jurisdicional, sendo claro que o processo de origem se desvirtuou do seu regular trâmite em razão pandemia mundial do novo coronavírus.

Giro outro, o impetrante aponta as condições pessoais do paciente como indicadores da desnecessidade da prisão preventiva. Entretanto, tais características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente se tratando de réu reincidente, como no caso em análise.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado nesse sentido, sendo exemplificador o seguinte
decisum
sobre o assunto:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO.

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. [...]

3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 634.012/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Dessa forma, em atenta análise dos autos, observo que a tese trazida à baila em sede de
habeas corpus
não merece, por ora, acolhida, pois não há ilegalidade praticada pela apontada autoridade coatora, devendo a decisão
a quo,
por ora, prevalecer.

Converge no entendimento o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Dra. KARLA DIAS SANDOVAL MATTOS SILVA:

“Não basta, portanto, que se exceda o atual prazo de formação da culpa para que se fale em excesso de prazo. Impossível generalizar que transcorrido o limite temporal estar-se-ia diante de uma coação ilegal.

Assim, considerando que a ação penal originária segue seu regular processamento, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não obstante, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a decretação da prisão do paciente é indispensável para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública.

Nesse ínterim, é certo que diante da gravidade concreta do delito atribuído ao paciente e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretende fazer crer o impetrante.

[...]

Na presente hipótese, a gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado demonstram a necessidade do acautelamento para a preservação da ordem pública e da própria instrução processual.”

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

Não obstante,
determino, novamente, ao Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA preferência absoluta na tramitação do feito originário, devendo analisar a possibilidade de antecipação da audiência designada para o dia 18.07.2022, se possível.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5006661-76.2021.8.08.0000;

PACIENTE: JEFERSON DE OLIVEIRA SOUSA;

IMPETRANTE: DR. JÚLIO CESAR NONATO VIANA;

AUTORIDADE COATORA: DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA;

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PANDEMIA - NOVO CORONAVÍRUS - 2. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVANTES QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A PRISÃO - 3. ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante a prorrogação do dia da audiência por motivo de força maior, verifica-se que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas. Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.

2. O impetrante aponta as condições pessoais do paciente como indicadores da desnecessidade da prisão preventiva. Entretanto, tais características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente se tratando de réu reincidente, como no caso em análise.

3.
Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.